Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR QUE LECIONA EM CENTRO DE INTERNAÇÃO DE MENORES INFRATORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a Lei Complementar 840/2011, o servidor distrital que trabalha com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas e com risco de vida, faz jus ao adicional de insalubridade.

2. No caso dos autos, verifica-se que a autora percebeu o adicional de insalubridade a partir do momento em que foi lotada no centro de internação (outubro de 2011) até o mês de novembro de 2017, tendo o pagamento sido excluído desde então, sem qualquer justificativa para tanto.

3. Causa estranheza o fato de a autora ter percebido durante vários anos o adicional de insalubridade e, mesmo não ocorrendo qualquer alteração fática em seu labor, ter o pagamento deste suspenso.

4. Constatado em laudo pericial que o centro de internação no qual a autora labora é local insalubre, devido é o pagamento do adicional, mesmo não estando sua profissão no rol elencado na NR 15 do MTE, o qual comporta interpretação ampliativa.

5. Somente seria possível a supressão do mencionado adicional, caso restasse plenamente demonstrada a eliminação do fator insalubre, seja modificando as condições de trabalho, utilizando equipamentos de proteção individual ou alterando a função desempenhada, o que, certamente, não é a hipótese aqui discutida, motivo pelo qual o pagamento deve ser mantido.

6. Recurso conhecido e provido.

7. Sentença reformada.